Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-51.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702947-51.2018.8.07.0012 RECORRENTE: JOECY CARLA CIRILO DA SILVA RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. TAXA MÉDIA DE MERCADO APLICADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o Enunciado 596 da Súmula do STF, as disposições do Decreto 22.626/1933, as quais impedem a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, não se aplicam as operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. 2. A Lei n.o 10.931/2004, que dispõe, entre outros assuntos, sobre cédula de crédito bancário, autoriza a capitalização dos juros e ainda prevê a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização (art. 28, § 1o, inciso I). 3. O STJ, em sede de julgamento repetitivo, definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que previamente pactuada (REsp 973827/RS), e que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS). 4. Não havendo razão para reduzir o valor das parcelas dos empréstimos contratados pela apelante, não há que se falar em restituição de valores. 5. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando, em síntese, que as taxas de juros aplicadas no contrato entabulado entre as partes são abusivas e muito acima do patamar médio do mercado divulgado pelo Banco Central; b) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, alegando que a avença em apreço deve ser reformada pelo judiciário, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da proteção aos contratos de adesão, da dignidade, da conservação mitigada dos contratos, da transparência da informação e do consumo sustentável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 113 e 422, ambos do Código Civil.Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse afastar as conclusões do julgado, e acolher as teses recursais, necessário seria o reexame de questões contratuais e fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019. llI- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020